Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006153-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), BIANCA SCONZA PORTO - CPF: 272.869.698-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM BOMBA E GERADOR DE CLORO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no

1006153-57.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido procedente para condenar a requerida/apelante
“ao pagamento de R$ 9.487,09 (nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso
”. A r. sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 206795734).

A
Concessionária/apelante alega que “não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL”.

Ademais, a seguradora sequer informou o número da UC da Supermercado Maricel Eireli, “
nem apresentou fatura de energia correspondente”
, então sequer “
há provas de que o segurado é cliente da ENERGISA”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 206795736).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. no 206795742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

A Seguradora/apelada ajuizou ação “Regressiva de Ressarcimento de Danos” contra a ENERGISA cobiçando a recuperação de R$ 9.487,09, pagos às seguradas “Marines Bandeira e Cia Ltda. EPP, Rampazio e Rampazio Ltda Me, Rampazio e Rampazio Ltda Me. e Sol Supermercados”, beneficiárias das apólices no0118.17.13.949-4, 0118.17.14.807-8, 0118.17.14.807-8 e 0118.15.110.382-2, em razão dos danos em aparelhos eletrônicos decorrentes de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de energia elétrica ocorridas em 01/09/2018, 23/08/2018, 03/09/2018 e 23/09/2018, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Tratando-se a hipótese dos autos de sub-rogação de direitos, o óbice levantado pela Energisa de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa como verdadeira condição da ação já pode ser descartado em atenção à regra inscrita no §2o do art. 786 (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.
”), sendo assim, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação administrativa do dano à concessionária – seja pelo consumidor, seja pela segurado/sub-rogada – não constitui fato impeditivo ao direito do consumidor de reaver os danos havidos pela falha na prestação do serviço, muito menos como pressuposto ao ajuizamento de demanda ressarcitória, e a razão é simplesmente por não haver exigência legal nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente pode haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço publicou
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o cerne desta demanda, eis que razoavelmente documentado a existência do dano, vejo que, nesse ponto, a pretensão autoral está escorada em laudos técnicos (cf. Id. no 206797677, 206797679, 206797682, 206797684) apresentados pela parte autora.

O laudo particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Da exposição dos fatos vista na petição inicial, bem como da análise dos laudos técnicos apresentados pela parte autora, não é possível obter maiores detalhes sobre o evento danoso, ao mesmo passo que não é demonstrado, ao menos não de forma patente, que os danos foram ocasionados por culpa da ré, havendo, apenas menções genéricas nos laudos de que “
a queima dos componentes surgiu por variações de tensão e corrente elétrica”
(cf. Id. n.

206797677), de que “
houve sobrecarga ou variação na intensidade da corrente por possivelmente oscilação de energia ou similar”
(cf. Id. n. 206797679), e de que “
foi verificado (...) queima do compressor (...) provavelmente foi queda de energia
” (cf. Id. n. 206797682). Embora constem as indicações das empresas responsáveis pelos laudos, não há a qualificação dos funcionários subscritores, não contendo informações mínimas a conferir credibilidade às conclusões apresentadas.

Frente a esse desolador cenário, convém revisitar o tema da ausência de comunicação administrativa do evento e/ou dano à Concessionária, porque, ao se considerar que os eventos danosos ocorreram em
01/09/2018, 23/08/2018, 03/09/2018 e 23/09/2018
, enquanto a demanda só foi ajuizada em 2022, o que se vê é que a Energisa só veio a ser cientificada após quase dois anos dos eventos, logo, não pôde realizar uma apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas nos casos, o que, repito, não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão, porquanto a lei não exige prévio requerimento extrajudicial, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Ou seja, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, os laudos técnicos exibidos pela autora, esta que, registre-se, teve ciência do pouco após os ocorridos, optando por não comunicar à concessionária, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram os elaboradores dos laudos às conclusões expostas..

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes nos laudos particulares apresentados pela autora, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade às avaliações, e, depois, as análises dos danos e de suas origens são extremamente superficiais, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Essas circunstâncias, a meu ver, já bastam para justificar a improcedência do pedido, já que os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024